Tribunal: TJES
Processo: 0001139-33.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001139-33.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. TEMA 1.076 DO STJ. PRECEDENTE NORMATIVO FORMALMENTE VINCULANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DANO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1) De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2) Tratando-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), a observância do entendimento pacificado pela Corte Superior é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma. 3) No caso, extinta a ação de cobrança sem resolução de mérito, o proveito econômico auferido pela parte vencedora equivale ao valor pleiteado na exordial; de maneira que os honorários devem ser calculados com base no proveito ecônomico obtido, devendo ser observada ainda, para a fixação do percentual, os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC. 4) Apesar de o art. 81 do CPC autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé, como há muito assentado, a má-fé não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada nos autos, sendo necessária ainda a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte adversa, isto é, de verdadeiro dano processual. 5) Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação de cobrança proposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a ausência de interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, mas deixando de aplicar em seu desfavor multa por litigância de má-fé, a despeito do requerimento da parte ré.

De início, ressalto que a controvérsia recursal cinge-se ao exame do acerto do
decisum
quanto à fixação da verba honorária e à ausência de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em seu recurso, o Apelante defende que a aplicação do art. 85, §8º, da Lei Processual Civil na espécie é descabida, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a fixação da verba honorária com base no juízo de equidade.

A meu ver, como já manifestei em diversas ocasiões, o caso concreto realmente não permite a aplicação da regra da equidade (art. 85, §8º, CPC), devendo ser observada, na espécie, a norma geral prevista no art. 85, III, do Código de Processo Civil.

Isso porque, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076:

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que sua observância é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma.

P
ortanto, o que se tem é que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Aliás, referente ao assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando o citado precedente:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso em testilha, uma vez que a ação de cobrança foi extinta sem resolução de mérito, fato é que o proveito econômico obtido pelo Município Apelante, demandado, equivale ao valor que lhe fora cobrado judicialmente, ou seja, R$148.767,72 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Logo, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC, deve a verba honorária ser arbitrada em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, sendo de rigor a modificação da sentença nesse aspecto.

Lado outro, não assiste razão ao Apelante no que tange à tese de aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

O art. 81 do CPC estabelece a possibilidade de aplicação da referida sanção, nos seguintes termos:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Porém, é preciso se ter em mente que, como há muito assentado, a má-fé não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada nos autos. Nesse trilhar, trago à baila:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
“A condenação por litigância de má-fé exige provado dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé”
. (TJ-PR - APL: 00021126420208160051 Barbosa Ferraz 0002112-64.2020.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

No caso em voga, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo da Apelada ao propor a ação de cobrança em epígrafe, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, notadamente quando verifico que, observado o equívoco, a autora requereu a desistência da ação, pedido com o qual não consentiu o Município réu.

De mais a mais, na esteira dos precedentes alhures, não observo efetivo prejuízo causado ao Apelante, circunstância que também impede a aplicação da pretendida sanção em detrimento da parte contrária. A corroborar, menciono também:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – -
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
– Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Dessarte, constato o acerto do
decisum
recorrido ao rejeitar o pleito de imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora/Apelada.

Ante o
exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar o capítulo acessório da sentença, fixando os honorários advocatícios devidos pela autora/Apelada em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido; mantendo o
decisum
hígido, no entanto, com relação ao indeferimento do pedido de aplicação de
multa por litigância de má-fé.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, já que o apelo foi parcialmente provido e a parte recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 13:41:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50313521032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Embora discorde do E. Relator quanto ao critério de proveito econômico, na medida em que penso que ele não se faz presente em razão da extinção da demanda,
acompanho Sua Excelência para dar parcial provimento
ao recurso e fixar os honorários em 10% de
R$148.767,72 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), que é o valor da causa, critério que penso ser adequado para o arbitramento da verba.